Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-73.2013.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001790-73.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0002-60 (APELANTE), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (APELANTE), ANILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 023.400.091-03 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO E CUMPRIMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE REQUERIDO REVEL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE (ILEGITIMIDADE PASSIVA) – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE IMÓVEL – OBJETO IDÔNEO, AGENTES CAPAZES, INTERESSE E VONTADE E FORMA PRESCRITA OU NÃO VEDADA POR LEI – VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA CONFORME PACTUADO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO À LUZ DO ARTIGO 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, em que se alegou análise recursal de matéria fática de recorrente revel em primeira instância, pois há questões de ordem pública pendentes de apreciação, as quais podem ser objeto de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não há falar em nulidade de citação, quando ela é encaminhada para endereço da empresa e lá é recebida, mormente haja afirmação de que a pessoa que recebeu a correspondência não seria funcionária da empresa, salientando-se haver juntada de prova em sentido diverso.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de interesse e ilegitimidade passiva, quando o coobrigado que dá em garantia o imóvel para a satisfação do objeto contratual, se diz ilegítimo por não ser o representante legal da empresa, eis que houve alteração contratual da pessoa jurídica.

Reconhece-se a pactuação ainda que verbal, quando há elementos que apontam a negociação, o objeto lícito, a capacidade das partes, a vontade e o interesse no negócio, e a forma não vedada por lei, sobretudo quando há garantia real atrelada ao negócio jurídico.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo a verba honorária advocatícia.

Não se mostra cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não há correlação da conduta com o disposto no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos de Ação de Declaração Contratual e Cumprimento Contratual com pedido de liminar e Manutenção de Posse 0001790-73.2013.8.11.0101, cód. 82596, movida por
PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA – SEMENTES BALÚ
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de: a)
DECRETAR
cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes; b)
DETERMINAR
a transferência e registro do imóvel de matrícula n. 1654 com área de 1,126m6223 ha (mil cento e vinte e seis hectares sessenta e dois res e vinte e três centiares), situado no município de União do Sul, Gleba Villa Lopes, MT 422, Km 45, denominada de Fazenda Villa Lopes II do CRI de Cláudia em favor da parte autora. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante levanta preliminar de carência de ação, bem como de falta de interesse processual, destacando que o Apelante José Marcelo Copanski não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, eis que não fazia parte do quadro societário da empresa Apelante.

Aduz que a empresa Apelada deveria ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio do quadro societário, o que não ocorreu no caso em comento.

Assevera que houve nulidade do processo – nulidade da citação, devendo todos os atos processuais praticados serem declarados nulos de pleno direito.

Argumenta que a empresa Apelante foi citada na pessoa da funcionária VANESSA PLEFKA, em 21/6/2016, mas que a suposta “funcionária” nunca trabalho nem tampouco pertenceu ao quadro de funcionários da empresa Apelante, conforme consta no livro de registro de funcionários da apelante.

No que tange à teoria da aparência na citação, afirma o Apelante que não se aplica ao caso, pois houve citação em nome de pessoa que não teria poderes para tanto; que a empresa é idônea e consolidada, de modo que seria completamente possível simples que se realizasse a citação na pessoa do seu representante legal.

Ressalta que a Apelante foi julgada revel, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois sequer houve a chance de manifestação nos autos.

No mérito, aponta que “(...) ficou configurado que houve a realização do negócio jurídico entre os apelantes e a apeada, sendo que a apelada sentindo-se lesada em seu patrimônio, deveria procurar os meios legais para a obtenção do recebimento dos valores restantes e seu crédito”; e “que a empresa apelada após descobrir que o apelante tinha uma propriedade rural, logo cresceu o olho e já foi contratando uma empresa de segurança armada para esbulhar a posse do apelante conforme consta nos autos, e os sócios da empresa apelada em conluio com o ex-funcionário da empresa do apelante João Francisco de Oliveira, e Otavio Tenório ex-funcionário do apelante conforme mencionado nos autos”. (ID. Num. 102077484 - Pág. 22)

Afirma que a empresa apelada achou-se no direito de invadir o imóvel e querer tomar posse das terras do apelante, o que configura grilagem premeditada.

Salienta que esse motivo e o início da lide deu-se em detrimento de suposta dívida que a empresa apelada nunca pagou para os apelantes – em razão de comissões devidas referente a venda de seus produtos (sementes de milho).

Acrescenta que a empresa Apelada não contribuiu para a divulgação dos produtos da Apelante, e que aquela somente conseguiu vender e negociar seus produtos na região por puro empenho e credibilidade dos Apelantes, sendo que estes fazem jus ao ressarcimento compensatório do pagamento pelo tempo dedicado e prestação de serviços em prol da empresa apelada.

Destaca que a Apelada veio em juízo reivindicar o direito de “posse” que nunca tiveram, onde eram sabedores e conhecedores da existência somente do título de domínio e sabiam que existia a “terra”.

Quanto à garantia real, “(...) Como vemos positivado no artigo 108 do CC, o valor da transação entre os apelante e a apelada é muito além dos trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país, o que requer para ter validade, ato solene junto ao Cartório de Registros de Imóveis, (...)”. (ID. Num. 102077484 - Pág. 25)

Discordam também quanto à condenação sofrida para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois a Apelante não deu causa ao ajuizamento da ação da autora, e sim sempre estiveram de boa-fé para resolver as supostas dívidas alegadas pela Apelada.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para que fosse realizada nova citação ao Apelantes, dando-lhes o direito de ampla defesa e do contraditório.

Requer que seja declarada nula a citação realizada por pessoa estranha dos Apelantes, e por consequência que sejam considerados nulos todos os atos posteriores à citação.

Pede a não condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, até que fique claro quem terá o direito à sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de matéria fática o que é vedado na via recursal, alegando-se ainda que no recurso de apelação de apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sob pena de afronta à preclusão. No mérito, pede o desprovimento do apelo, bem como que seja aplicada multa por litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

– SOB ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL.

A meu viso, não há como albergar o pleito liminar, tendo em vista que há nos autos questão de ordem pública a ser verificada; e não simplesmente análise de matéria fática propriamente dita, salientando-se que a matéria de ordem pública pode ser levantada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

- PRELIMINARES: CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE DE CITAÇÃO.

Primeiramente, insta salientar que a alegação de vícios de citação – eis que foi citada pessoa estranha à relação, e que jamais trabalho na empresa COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA não merece credibilidade; pois, segundo consta nos autos, a Carta de Citação foi encaminhada para o endereço em que se situa a sede da empresa: “Rua Colonizador Eniio Pipino, n. 415 – Sinop-MT”, aplicando-se a teoria da aparência.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

2- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.” (REsp 1771790/GO). No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento”. (N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Assim, mostra-se descabida a tese de que a Sra. VANESSA PLEFKA, que recebeu o mencionado documento não trabalhe na empresa Apelante, salientando-se, que há documento juntado com as contrarrazões apontando a marcação de pessoa denominada VANESSA PLEFKA, com uniforme da empresa (ID. Num. 102077500 – pág. 18).

Ora, se houve a marcação de VANESSA PLEFKA, não há dúvidas de que ela participou da foto, e que fazia parte do quadro de funcionários da empresa.

Portanto, não há falar em nulidade de citação, nem em carência de ação – falta de interesse de agir, eis que, conforme se depreende dos autos, a negociação (para revenda de produtos comercializados pela Recorrida) foi firmada em 2012, ocasião em que a Apelante, pessoa jurídica, era representada pelo Sr. José Marcelo Copanski, que, posteriormente, ofereceu o imóvel de sua propriedade como garantia real, figurando como devedor coobrigado.

Em razão disso, independentemente de quem seja o representante atual da empresa não há falar em ilegitimidade, pois se mostra viável a intelecção de que existe responsabilidade por coobrigação e solidariedade, de modo que resta viável a perseguição da garantia real ofertada.

Nesse viés, também não há como se utilizar de tal subterfúgio para garantir proveito próprio inidôneo, buscando esquivar-se de obrigação assumida contratualmente e inadimplida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

(N.U 0002117-44.2005.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)”.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas.

V O T O – MÉRITO

O objeto de mérito consiste em analisar se está ou não correta a sentença no que tange ao julgamento de procedência parcial da Ação de Declaração Contratual e Cumprimento Contratual com pedido de liminar e Manutenção de Posse 0001790-73.2013.8.11.0101, cód. 82596, movida por
PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA – SEMENTES BALÚ
em face da empresa Apelante
, COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
para o fim de: a)
DECRETAR
cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes; b)
DETERMINAR
a transferência e registro do imóvel de matrícula n. 1654 com área de 1,126m6223 ha (mil cento e vinte e seis hectares sessenta e dois res e vinte e três centiares), situado no município de União do Sul, Gleba Villa Lopes, MT 422, Km 45, denominada de Fazenda Villa Lopes II do CRI de Cláudia em favor da parte autora. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado as alegações da empresa Apelante, é notório que a sentença, de maneira escorreita, baseou-se na viabilidade contratual, eis que firmado o contrato por pessoas capazes, que manifestaram interesse e vontade, além de ser o objeto idôneo, constante de representação de produto comercial (sementes de milho). Vejamos:

“(...) os agentes que celebraram o contrato são pessoas jurídicas dotadas de personalidade própria, cujas vontades foram externadas por meio de seus representantes, a Requerente pelo senhor Carlos de Freitas consoante contrato societário da empresa de fls. 25/34 e a empresa Requerida sempre representada pelo senhor José Marcelo Copanski, também requerido, conforme relatado no boletim de ocorrência n. 2013.136423 da PJC/MT de Sinop que afirma: “(...) informou-nos o comunicante que possui uma empresa comercial que atua na área de produtos agrícolas, o comunicante nos relatou que fez um negociação com um dos indivíduos de nome Carlos de Freitas (...)”, além de constar sua assinatura e carimbo em vários outros documentos em que a empresa requerida estava relacionada, como notas fiscais e notificações para retificações de notas fiscais.

Avançando, no que tange ao objeto inexiste qualquer ilicitude, sendo plenamente possível, a preço certo e determinável, porquanto se tratou de 25.069 sacas de sementes de milho para plantio nas safras de 2012 somadas com outras 32.391 sacas para a safra de 2013, vide fls. 48 e 111/112 respectivamente.

Por fim, considerando a legislação brasileira em vigor ao tempo da celebração do contrato não visualizo dispositivos que determinavam que tal contrato de compra e venda deveria ser realizado de maneira específica, não sendo defeso a forma verbal ou tácito.

Ademais, tendo em vista a relação preexistente entre as partes, a qual favoreceu para uma nova negociação pudesse ser feito, há que se afirmar que houve a garantia da boa-fé contratual, preceito que deve ser mantido durante a execução até a efetiva tradição, conforme o art. 422 do Código Civil.

Deste modo, entendo que as provas aportadas nos autos demonstram que o aludido contrato foi perfectibilizado, não havendo elementos que apontem no sentido contrário. Outrossim, a revelia dos requeridos e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor ratificam esta tese, devendo ser reconhecida sua existência, validade e eficácia.

Da garantia real

O requerente aduziu que durante a tratativa contratual referente à venda das sementes para safra de 2013 o senhor José Marcelo Copanski ofertou como garantia o imóvel de matrícula n. 1654 com área de 1.126,6223 ha (mil cento e vinte e seis hectares sessenta e dois ares e vinte e três centiares), situado no município de União do Sul, Gleba Villa Lopes, MT 422, Km 45, denominada de Fazenda Villa Lopes II, que afirmava ser de sua propriedade.

O requerente apontou que após a entrega das sementes o requerido não efetuou o pagamento de todas as parcelas da dívida, ensejando a execução da garantia contratual. Ocorre que após diligencias realizada pelo requerente constatou-se que o referido imóvel não era de propriedade do requerido estando registrado como patrimônio da sociedade empresária denominada O TENÓRIO & OLIVEIRA LTDA – ME, cujos sócios proprietários, eram funcionários da parte Requerida.

Afirmou que após negociações e com autorização do senhor José Marcelo Copanski, os proprietários da empresa O TENÓRIO & OLIVEIRA LTDA – ME cederam suas cotas partes para os senhores João de Freitas Junior e Carlos Henrique Nuss de Freitas, alterando-se a denominação social da empresa para ECO AGRONEGÓCIOS – COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME e realizando a solicitação de averbação da matrícula dos imóveis as alterações (fls. 290/303, 1259/1264 e 1266/1304).

Igualmente, as provas colacionadas demonstram que após a troca dos sócios da empresa O TENÓRIO & OLIVEIRA LTDA – ME e alteração da denominação societária para ECO AGRONEGÓCIOS – COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME, os novos proprietários efetivaram a prestação da garantia do imóvel em favor da Requerida, conforme negociado com os requeridos, para que esta pudesse garantir uma obrigação decorrente das Cédulas de Crédito Bancário/Mútuo/Financiamento n. 30415 e 33489 emitidos em favor do banco Indusval S.A, conforme ata de reunião de fls. 305/307, 1305/1306.

Além disso, o antigo proprietário da empresa O TENÓRIO & OLIVEIRA LTDA – ME confessou por meio de escritura pública declaratória (fl. 1140) que o senhor José Marcelo Copanski utilizou seu nome para registrar a área dada em garantia e que a área pertence à requerida (...)

Diante do vasto acervo probatório coligado aos autos é perceptível que o alegado contrato firmado entre as partes para a realização venda de sementes para safra de 2013 teve como garantia o imóvel de matrícula n. 1654 com área de 1.126,6223 ha (mil cento e vinte e seis hectares sessenta e dois ares e vinte e três centiares), (...), razão pela qual deve ser realizada a transferência formal do imóvel mediante registro no cartório de imóveis conforme estipulado no contrato, a fim de satisfazer a relação contratual (...)”. (ID. Num. 102077477 – págs. 6 e seguintes)

Assim, é indubitável a coerência da sentença.

A esse respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – FALTA DE PROVA DO VÍCIO – TESE DE INADIMPLEMENTO DO CONRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE PARA PLEITEAR O PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1- A validade dos atos jurídicos demanda agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei e, em que pesem às argumentações do Apelante, não há dúvidas de que tais requisitos encontram-se presentes no caso dos autos.

2- Na simulação o declarante além de saber que essa declaração é errônea também quer o seu resultado, ou seja, emitir essa vontade. Na hipótese, não existem motivos capazes de nulificar o contrato de compra e venda, porque não há qualquer indício de que o alienante e o adquirente simularam o negócio jurídico, bem como qualquer elemento que comprove vício de consentimento do alienante, falecido irmão do Recorrente.

3- O Apelante é parte ilegítima para pleitear o pagamento total ou parcial do maquinário, haja vista que sobrevindo o óbito de quem de direito, a legitimação processual para representar em juízo, ativa ou passivamente, é do espólio, por meio de seu inventariante ou, se não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão, mediante todos os herdeiros e, neste caso, consoante a Certidão de Óbito, o de cujus deixou uma filha”. (N.U 0013164-92.2013.8.11.0002, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Quanto à alegação de inviabilidade de condenação em custas e despesas processuais, além de verba honorária advocatícia, tenho que não merece melhor sorte o recorrente, é que, certamente, se não houvesse resistência e inadimplemento, não seria necessária a demanda. Assim, em face ao princípio da causalidade, é totalmente possível a condenação da forma como sentenciada.

No que diz respeito ao pleito de fixação de multa por litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que não há prova cabal de conduta que se amolde ao disposto no artigo 81 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária fixada para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021